Tribunal: TJDFT
Processo: 0733266-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733266-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THE QUEEN'S PLACE CAFETERIA LTDA, ZIBE ARAUJO MACHADO EMBARGADO: MATILDE GEMELI D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por THE QUEEN'S PLACE CAFETERIA LTDA e outra contra despacho que recebeu o agravo de instrumento com efeito devolutivo, por ausência de pedido de antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019 do CPC, nas razões do recurso. Aduzem os embargantes que: “quando se requer a antecipação de tutela o agravante busca aquilo que lhe foi indeferido pelo juízo a quo”. Defendem que se aplica ao caso os termos do artigo 303 do CPC, sendo claro o pedido de antecipação de tutela em sede de agravo de instrumento, cujo único requisito é o risco de dano grave ou de difícil reparação. Argumentam que a parte agravada/embargada tem praticado atos criminosos que devem ser cessados por meio da tutela de urgência, indeferida na origem e pretendida nesta via recursal. Alegam, ainda, que o despacho embargado nega vigência ao artigo 995 do Código de Processo Civil. Por fim, requerem a correção do erro material apontado indicando que o dano existente no caso presente é o resultado útil do processo. Brevemente relatado. Decido. Compulsando-se novamente os autos, verifica-se inexistir erro material a ser sanado no despacho retro, uma vez que, conforme já mencionado, o agravo de instrumento foi interposto desprovido de qualquer fundamentação e pedido para antecipação da tutela recursal, cujos requisitos estão descritos no artigo 1.019 do Código de Processo Civil. A concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento, o que não foi apresentado de forma expressa pelos agravantes. Diferente do alegado, o pedido para reforma da decisão interlocutória agravada para concessão de tutela de urgência na ação de conhecimento, por eventual conformidade aos artigos 300 e seguintes do CPC, ao argumento de que não teriam sido observados juízo a quo a contento e em consonância com o contexto probatório já apresentado com a petição inicial, não induz à presunção lógica de que o recorrente pretendia, em verdade, requerer a antecipação da tutela na via recursal. Os requisitos para reforma da decisão interlocutória, a fim de conceder a tutela de urgência na ação originária, consistem na matéria do mérito do agravo de instrumento, cuja competência para apreciação e julgamento é do órgão colegiado, o que será feito em momento oportuno. Ademais, frente ao princípio da unirrecorribilidade e considerando-se a estreita devolutibilidade dos embargos de declaração, os argumentos formulados neste recurso não podem ser admitidos em complementação às razões já interpostas, a fim de promover nova apreciação da questão, diante do inconformismo da parte. Diante dessas considerações, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora